Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de alimentos ajuizada em face do genitor, a qual fixou alimentos provisórios em 2 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução dos alimentos provisórios para 90% de um salário-mínimo ou, subsidiariamente, em 1 salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, pois os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do agravante. 4.1. Acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Precedente: “Não é prudente a modificação dos alimentos provisórios, quando os elementos de prova são insuficientes, e, pendente a instrução probatória no juízo de origem.” (0718300-26.2025.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 02/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “a redução dos alimentos provisórios fixados na origem exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento”.
_______________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718300-26.2025.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 02/09/2025; 0701434-06.2025.8.07.9000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 02/09/2025.